Tribunal: TJES
Processo: 0012111-14.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012111-14.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CREMILSON ALVES MATIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Cremilson
Alves Matias
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 73/75 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[...]
que no dia 23 de novembro de 2019, por volta das 20h36min,
por meio telefônico, o Denunciado fez promessa de mal injusto e grave à sua ex companheira Juliana Ribeiro Barbosa
, conforme teor do BU nº 40978438.

Relatam os autos que, na data supramencionada, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento do casal, enviou áudios, através do aplicativo Whats
a
pp, proferindo ameaças à vítima, com os seguintes dizeres: "Você vai se ferrar na minha mão", "Você vai se fuder comigo ainda, espera por espera?', "Se prepara porque tem", "Pode ir lá denuncia
r
, para mim não dá nada", conforme CD anexo às f
l
s. 12, da Medida Protetiva de Urgência n° 0029224-15.2019.8.08.0035, em apenso.

Ademais, o denunciado também declarou que estaria monitorando a vítima, através do aparelho celular da mesma, afirmando ter um amigo que trabalha na operado
ra
telefônica VIVO.
[...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções do
art
igo

1
47,
do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06
, ao cumprimento da pena definitiva de
0
3 (três)
meses
de detenção
, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, no id 2563529, a defesa requer, em síntese, a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 147, do Código Penal, sob a alegação de atipicidade da conduta, ou, ainda, sob o fundamento de insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
,
no que diz respeito a
o artigo 147 do Código Penal
,
é cediço que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente
se expressa de forma
intimidador
a
, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Nessa perspectiva, c
onforme dispõe Hungria:
“
A ameaça pode traduzir-se por qualquer meio de manifestação de pensamento: verbalmente, por escrito, por gestos, sinais, atos simbólicos, procedendo o agente dissimulada ou encobertamente e posto que a compreenda o ameaçado. Vem daí a qualificação da ameaça em oral, escrita real ou simbólica (
...
). A ameaça pode ser direta (quando o mal anunciado se refere à pessoa ou patrimônio do sujeito passivo) ou indireta (ameaça de dano a uma pessoa vinculada ao sujeito passivo por especiais relações de afeto)

(...)”. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. VI. Rio de Janeiro: forense).

Dito isso, tenho que a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls.
08/09
,
do termo de medida protetiva às fls. 11/
11v,
dos áudios juntados n
a pasta do

Google Drive

com link disponibilizado
na certidão id 2450163,
e das provas testemunhais acostadas aos autos.

Do mesmo modo, a
autoria

do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima J.R.B., logo após os fatos, ainda em esfera investigativa, às fls. 12 dos autos físicos, narrou a respeito das ameaças sofridas. Vejamos:

“
a declarante disse que o autor é ex namorado da noticiante, que deste tiveram um filho, hoje com 06 anos, porém
mesmo separados há 01 ano o autor constantemente perturba a vida da noticiante, pois manda áudios, mensagens, liga sempre lhe destratando, difamado e ameaçando, mesmo o mesmo estando já em outro relacionamento
, não satisfeito
agora também passou a dizer que tem um amigo que trabalha na vivo e que esta monitorando o telefone da noticiante
, no dia 23/11/2019
novamente o autor ligou para noticiante lhe difamando e ameaçando conforme áudio
, diante dos fatos deseja representar em desfavor do autor e obter uma MPU.
”

Por sua vez, transcrevo as declarações da ofendida prestadas em juízo, à fl. 58 dos autos físicos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“
que não sabe dizer se no dia dos fatos o acusado havia ingerido bebida alcoólica; que se recorda que no dia dos fatos acontecia a final da libertadores, como jogo entre flamengo que é o time do acusado e o time riverplate; que pelo áudio a depoente percebeu que o acusado estava em uma comemoração de jogo de futebol; que a depoente respondeu as mensagens que eram muito ofensivas mas afirma que não disse que iria proibi-lo de ver o filho; que a época havia processo judicial para estabelecer sobre a pensão do filho do casal; que
juntou aos presente
s
autos o CD contendo os áudios enviados pelo acusado
mas pelo que se recorda não juntou s
u
as respostas ao acusado;
”.

Ratificando tais declarações, infere-se dos autos os áudios enviados pelo acusado à vítima, os quais se encontram anexados na pasta do
Google Drive
referente ao processo, conforme certidão id 2456379.

Nos mencionados áudios, entre muitas palavras agressivas e de baixo calão, o acusado diz para vítima que “
pode ir lá me denunciar, você faz o que você quiser, se é isso que você quer, pra mim não dá nada”
, “
quem vai se fuder vai ser sempre você, pode se preparar, vai ser sempre você”
, “
só se prepara com o que vai vir pra você, você vai se ferrar na minha mão minha amiga, você é uma merda, uma porcaria”
, “
quem vai se fuder vai ser você doida, você vai se fuder, lembra disso
”, “
você vai se fuder comigo ainda, espera por esperar”,
“
você acha que eu to sozinho né
”, além de várias outras frases de cunho ofensivo e ameaçador.

Corroborando, o acusado, interrogado em juízo, às fls. 59 dos autos físicos, confessou que discutiu com a vítima no dia dos fatos, bem como que mandou os mencionados áudios para ela. Todavia, afirma que as palavras por ele ditas não representam ameaça à vítima. Vejamos sua versão dos fatos:

“[...
] que a denúncia é parcialmente verdadeira; que
no dia dos fatos se recorda de ter discutido com a vítima mas não se recorda das palavras que proferiu durante a discussão
; que o interrogando afirma que ouviu o CD acostado aos autos da MPU 0029241520198080035 mas
em seu entender as palavras não representaram ameça à vítima
; que
em nenhum momento teve intenção de ameaçar a vítima
; que não a ameaçou mas houve sim uma discussão; que no dia dos fatos era a final do jogo do flamengo e o acusado estava ingerindo bebida
alcoólica
desde cedo; que a época o interrogando e a vítima já haviam se separado mas a vítima havia dito ao interrogando que não o deixaria ver o filho do casal; que o interrogando e a vítima sempre tiveram um bom relacionamento e o interrogando se surpresou com a presente ação pois nunca pensou que a vítima pudesse tomar tal atitude; que no dia dos fatos a vítima também respondeu os áudios eis que ambos estavam discutindo mas o interrogando não possui o inteiro teor da conversa e não se recorda da conversa, não sabendo dizer, se a vítima o tratou com agressividade; que
esclarece que ouviu seus áudios mas não os considerou ameaçadores, e sim, agressivos
; que
as frases descritas na denúncia ditas pelo interrogando não tiveram o condão de
ameaçá-la
de mal injusto e grave mas sim de
esclarecê-la
que poderia a vítima e seus familiares ficarem sem ajuda de um modo geral, inclusive financeira, eis que o interrogando ajudava muito a vítima e seus pais
[
...
]
.”

Diante de todas as provas acima citadas,
especialmente as
palavras da vítima, os áudios anexados
nos autos
, e próprio interrogatório do réu
,
verifico que, em que pese a defesa sustente a ausência de provas para a condenação do apelante, é
inconteste a ocorrência d
o crime de ameaça narrado na
d
enúncia.

Logo, ficou demonstrado que,
por meio de palavras,
o acusado
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
, consumando-
se
,
portanto
, o crime de ameaça, nos moldes do art. 147, do Código Penal
.

Nes
s
a linha, não posso deixar de rememorar que, nas infrações penais des
s
a natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade,
a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos
, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. [...] 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgRg-AREsp 2.027.236; Proc. 2021/0390016-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 09/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
Precedentes TJES.
[...]
5. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0014961-84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Noutro giro
, quanto à
tese defensiva

de
atipicidade da conduta
,
ao fundamento de que as ameaças proferidas pelo réu não possuíam
o condão de gerar medo e abalo psicológico na ofendida, bem como que
o acusado não teve
o
especial fim de agir do delito de ameaça
,
adianto-me em dizer que
não merecem prosperar.

Como é sabido, o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Segundo Rogério Greco, “
exige a lei penal, para fins de configuração do delito de ameaça, que o mal prenunciado pelo agente seja injusto e grave (
...
), ou seja, deve ser capaz de infundir temor à vítima, caso venha a ser efetivamente cumprida a promessa.”
(Curso de Direito Penal: Parte especial. vol. II. Niterói, RJ: Impetus).”

Dessa forma,
não importa se o agente tinha ou não a intenção de consumar o mal prometido
, mas sim se a vítima se sentiu amedrontada com essa possibilidade, sendo certo que a avaliação da ameaça é balizada pelo ponto de vista da vítima.

Nesse sentido, destaco o entendimento já consolidado por este Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado
. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0014961-84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3.
Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado
, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (RESP 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000366-87.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

Na hipótese dos autos, restou evidenciado o dolo do acusado de causar transtorno psicológico à vítima ao exteriorizar, por meio de palavras e de áudios enviados pelo aplicativo telefônico
“Whatsapp”
, ameaça de mal injusto e grave contra ela, sendo
descabida a tese de atipicidade do crime de ameaça
.

Portanto, comprovada a prática d
o artigo 147, do Código Penal,
em face da vítima J.
R
.B. pelo seu ex-companheiro, ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
não há
como
acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida
a
condenação
de Cremilson Alves Matias
nas sanções do
art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

Por sua vez,
ao questionar a

dosimetria da pena

impost
a ao réu,
nas razões recursais no id 2456379, a defesa
faz menção
à
situação processual diversa da que está em análise nestes autos.

Isso porque, ao pleitear a redução da pena ao mínimo legal, afirma que a pena em abstrato estabelecida para o crime pelo qual o réu foi condenado é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão,
afirmando, ainda, que a participação do recorrente teria sido de menor
importância
, “
somente auxiliando os meliantes na fuga, não praticando qualquer ato violento ou grave ameaça a pessoa”
, requerendo a redução da pena-base do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão.

Ocorre que, sabe-se que o crime que está em análise nestes autos se trata do delito de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, que prevê a pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção
ou
multa, evidenciando-se, por óbvio, que a defesa do apelante discorreu a respeito de processo diverso do que está sob meu julgamento.

Sendo assim, entendo que padece de interesse recursal o supramencionado pedido, razão pela qu
al resta prejudicado.

Não obstante, oportuno pontuar que
o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO C
ÓDIGO PENAL
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.
2. O delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.
3. Prejudicado o pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista que, ao requerer nesse sentido, a defesa faz menção à situação processual diversa da que está em análise nestes autos, padecendo assim de interesse recursal.
4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.